Tribunal: TJES
Processo: 5008460-19.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008460-19.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.
RECORRIDO: PRISCILA RODRIGUES GARCIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5008460-19.2024.8.08.0011

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 0
3

RECORRENTE:
BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A.

RECORRID
A
:
PRISCILA RODRIGUES GARCIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO JUDICIAL COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ELEVADO. VAZAMENTO INTERNO COMPROVADO PELA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO USUÁRIO PELA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS. COBRANÇA DEVIDA PELO VOLUME REGISTRADO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A., em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: a) condenar a ré a suspender a exigibilidade das cobranças das faturas dos meses de abril, maio e junho de 2024 ; b) condenar a ré a refaturar as cobranças observando a média de consumo dos 12 (doze) últimos meses anteriores (39m3) ; e c) determinar que a ré se abstenha de realizar a suspensão do serviço em razão do débito em questão, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, a regularidade da cobrança, ao argumento de que o consumo elevado decorreu de vazamento interno no imóvel da recorrida, cuja responsabilidade pela manutenção é exclusiva da consumidora. Alega, ainda, a regularidade e precisão do hidrômetro , pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
No mérito, a questão central reside em definir a responsabilidade pelo pagamento do consumo de água elevado e registrado no período impugnado, se decorrente de falha na prestação do serviço pela concessionária ou de vazamento nas instalações internas do imóvel da consumidora.

4. O juízo de primeiro grau, pautando-se pelos princípios do Código de Defesa do Consumidor e pela teoria da redução do módulo da prova, entendeu por bem distribuir o risco da incerteza em desfavor da parte economicamente mais forte, a concessionária, considerando "não haver melhores condições de examinar a autenticidade das razões sustentadas de parte a parte".

5. Contudo, com a devida vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, a análise detida dos autos, em especial das razões e documentos colacionados pela Recorrente, conduz a uma conclusão diversa.

6. A relação jurídica em tela é, inegavelmente, de consumo, o que atrai a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, dada sua vulnerabilidade técnica. Todavia, a inversão do ônus probatório não isenta a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nem implica em acolhimento automático de sua pretensão. Serve, isto sim, para impor ao fornecedor o dever de produzir provas que afastem a presunção de veracidade das alegações do consumidor e que demonstrem a regularidade de sua conduta ou a existência de excludentes de sua responsabilidade.

7. Nesse particular, entendo que a Recorrente logrou êxito em desincumbir-se de seu ônus.

8. A concessionária não se limitou a negar a existência de vício no serviço. Pelo contrário, apresentou um conjunto probatório robusto indicando que a causa mais provável para o aumento do consumo foi um vazamento interno no imóvel da Recorrida. A Recorrente demonstrou ter enviado técnicos ao local, que teriam identificado a fuga de água em um banheiro de uso público na clínica odontológica que funciona no endereço. Apresentou, ainda, conversas e vídeos que corroboram a existência do vazamento e as tratativas para sua solução.

9. Adicionalmente, o fato de o consumo ter retornado aos patamares normais logo após o período questionado (junho/2024) é um forte indício de que o problema (vazamento) foi sanado, o que reforça a tese da defesa.

10.
A legislação de regência e a jurisprudência são claras ao estabelecer que a responsabilidade da concessionária se estende até o ponto de entrega de água, ou seja, até o hidrômetro. A manutenção das instalações prediais internas é de responsabilidade exclusiva do usuário, conforme dispõe o art. 159 do Regulamento ao Contrato de Concessão. A mesma conclusão se extrai da jurisprudência colacionada pela própria Recorrente.

11. Dessa forma, comprovada a ocorrência do vazamento interno como causa do consumo elevado, o volume de água que passou pelo hidrômetro foi efetivamente disponibilizado à unidade consumidora, sendo, portanto, devido o pagamento correspondente, ainda que tal volume tenha sido desperdiçado. O hidrômetro, equipamento aferido pelo INMETRO, goza de presunção de regularidade em sua medição, a qual não foi elidida por prova técnica em sentido contrário.

12
. Assim, a r. sentença, ao determinar o refaturamento pela média sem considerar as provas contundentes produzidas pela Recorrente, acabou por atribuir à concessionária uma responsabilidade que, legal e contratualmente, pertence à consumidora.
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado para REFORMAR INTEGRALMENTE a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

15.
Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso (art. 55 da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)